Tribunal: TJES
Processo: 5007409-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007409-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: ILTON MARTINS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007409-47.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: ILTON MARTINS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DA CNH. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ILTON MARTINS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 09/08/2022 recebeu em sua residência um comunicado da instauração do Procedimento Administrativo de Cassação de CNH, referente ao Auto de Infração nº T129752401, lavrado pela PRF, por infração ao art. 162, II do CTB. Informa, no entanto, que em momento algum recebeu a notificação de autuação. Requer, assim, seja declarado nulo o processo de cassação da CNH de nº 2022-CMRLX.

Em contestação (ID 7461444), o requerido argui preliminares e, no mérito, informa que as notificações são encaminhadas por outros órgãos, não tendo ciência se, de fato, o autor foi devidamente notificado.

A sentença (ID 7461452) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 28438402 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2022-CMRLX, em nome da parte autora ILTON MARTINS junto ao DETRAN-ES, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7461454), reiterando as preliminares e a ausência de responsabilidade.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 7461457).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES. Em que pese a autuação ter sido emanada por autoridade alheia à lide (PRF), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Assim, considerando que a questão da competência está, neste caso, intimamente relacionada com a verificação da legitimidade para compor o polo passivo, afinal, concluindo pela legitimidade passiva do réu, automaticamente, restará prejudicada a sustentada a afirmada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores e incompetência absoluta.

Neste sentido, indefiro as preliminares e passo ao mérito.

A Súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que neste quadro probatório, o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega das notificações ao autor, eis que, conquanto tenha trago a colação documentos no evento ID 29969029, no entanto, estes não são suficientes para certificar a ciência da parte autora quanto as notificações.

Diz-se isso porque, do documento juntado, observa-se que houve a notificação de abertura de processo administrativo, da penalidade e do bloqueio, todavia, ausente a notificação de infração e neste ponto que reside a insatisfação do autor de que não foi regularmente notificado da infração discriminada no Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2022-CMRLX”.

Assim, não havendo prova de que o autor foi notificado da autuação, constando apenas a comprovação de envio da Notificação de Abertura de Processo Administrativo, Notificação de Penalidade e Notificação de Bloqueio (ID 7461445), é de se declarar nulo o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2022-CMRLX.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

10%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)